Tribunal: TJMT
Processo: 1019409-43.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019409-43.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIETE DOS SANTOS ROCHA CAMARGOS - CPF: 468.982.201-87 (APELANTE), MARCELO BATISTA - CPF: 246.987.998-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE DOCUMENTO – NÃO OBSERVAÇÃO – ACIDENTE EM VIA PÚBLICA – NEGLIGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONSTATAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE – NÃO COMPROVAÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FALECIDO – IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO – REEMBOLSO COM AS DESPESAS DO ENTERRO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PEDIDO NÃO FORMULADO NO MOMENTO OPORTUNO – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO No 810 – RE No 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS DA INFLAÇÃO ATÉ 30-6-2009 – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) APÓS – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – CAUSA DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Magistrado Singular, em razão do livre convencimento motivado, pode interpretar as provas e documentos dispostos, da maneira que lhe convir, desde que, como mencionado, exponha as razões de seu raciocínio.

A fim de condenar a Fazenda Pública no pagamento de indenização por danos morais, dispensa-se a demonstração de dolo ou culpa, a ser necessário apenas a apresentação do dano e do nexo causal, como na hipótese em que ocorre acidente de trânsito, e a via pública se encontra em estado precário, com má sinalização e outros defeitos evidentes.

Não é possível condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento de pensão por morte, se não resta claro a dependência financeira por parte da viúva, ou os vencimentos que percebia, o que torna qualquer montante eventualmente arbitrado como exorbitante.

A preclusão consumativa se configura nas hipóteses em que qualquer argumento é elencado em momento inoportuno, o que fulmina a discussão pretendida.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE no 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema no 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar os índices oficiais de inflação, até 30-6-2009, momento em que incidirá o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

A Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, tem o valor arbitrado submetido à incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Eliete dos Santos Rocha Camargos
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, negou o pedido formulado na exordial, este que tinha o intuito do recebimento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, em razão do acidente ocorrido em via pública, este que acarretou a morte de seu marido.

Condenou, ainda, os Recorrentes no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A Apelante, inicialmente, aponta que o Magistrado Singular não analisou as provas realizadas nos autos, a ignorar a conclusão obtida na perícia realizada, e as demais informações dispostas, o que enseja a anulação do ato sentencial.

No mérito alega, em síntese, que houve nexo causal entre o acidente e a atitude do Estado de Mato Grosso, eis que este foi omisso, em razão de o acaso ter acontecido em decorrência das condições precárias da via pública, ante a ausência de sinalização, pavimentação, acostamento e com vegetação a invadir a lateral da pista.

Destarte, aponta que em face desta conduta, o acidente ocorreu em detrimento das atitudes do Recorrido, fato que enseja a reforma da Sentença, condenação do mencionado, em danos morais, além do pagamento de pensão mensal, e, por conseguinte, a inversão do ônus sucumbencial.

Por fim, então, requer a anulação do ato sentencial, ou sua alteração, para que se amolde à pretensão recursal.

O Apelado, no ID no 3440158, apresentam contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 3790179, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 7 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020